Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção à petição de id. 36098934, fixo o prazo de 72h para cumprimento da decisão liminar de id. 35851339, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator